Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703683-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE BEZERRA DE SOUSA, MARISTELA FELIPE OLIVEIRA, EMILIO CESAR SANTOS DE SOUZA, WASTHEN SAMAI QUIXABEIRA MENEZES, FRANCISCA CHAVES DE SOUSA AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, KASSYO SANTOS RAMOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE BEZERRA DE SOUSA, MARISTELA FELIPE OLIVEIRA, EMÍLIO CÉSAR SANTOS DE SOUZA, WASTHEN SAMAI QUIXABEIRA MENEZES e FRANCISCA CHAVES DE SOUZA questionando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória de urgência buscada pelos ora agravantes, nos autos do processo n° 0741814-10.2022.8.07.0001, consistente, tal como declinado no presente recurso, em “suspender atos partidários maculados de patente ilegitimidade de parte da pessoa que figura como primeira requerida/agravado, verdadeiro usurpador do cargo de Presidente Nacional da sigla”. Indeferi a liminar (Id. 43372675). Contrarrazões (id. 45029924), suscitando preliminarmente o não conhecimento do agravo de instrumento interposto, à luz do disposto no artigo 932, inciso III, do CPC, no que se refere à ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, bem como ante a formulação de pedido diverso do apresentado ao Meritíssimo Juízo a quo, de forma a afastar o efeito devolutivo. No mérito, requer seja confirmado o indeferimento da tutela antecipada requerida ante o não cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre as preliminares aduzidas em contrarrazões, os agravantes mantiveram-se silentes (ids. 45763705; 45763808; 45764492; 45764202; e 45764688). É o relatório. Conforme andamento do processo de origem, bem como informado pelo agravado no id. 45898809, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109974, 07149943020178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 26/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). (Grifou-se); EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVOINTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOPREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso deagravodeinstrumento, a apreciação doagravointerno resta prejudicada. 3.AgravodeInstrumentoeAgravoInterno prejudicados. (Acórdão n.993468, 07015566820168070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora